Tribunal: TJSP
Processo: 1501371-36.2023.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DA PENA – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MERECEDORES DE CREDIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, NÃO SE EXIGINDO QUE O INFRATOR SEJA FLAGRADO NO PRÓPRIO ATO DE VENDA DA MERCADORIA PROIBIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – PENA BASE ESTABELECIDA NO PISO – AJUSTE DO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DA PENA – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MERECEDORES DE CREDIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, NÃO SE EXIGINDO QUE O INFRATOR SEJA FLAGRADO NO PRÓPRIO ATO DE VENDA DA MERCADORIA PROIBIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – PENA BASE ESTABELECIDA NO PISO – AJUSTE DO AUMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – DESCABIMENTO DO REDUTOR LEGAL POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – CRIME NEFASTO, SENDO PRECISO MAIOR REPROVABILIDADE ÀQUELE QUE ENVEREDA PARA A PRÁTICA DE TAL CONDUTA ILÍCITA, DE MODO A PREVALECER O PARÂMETRO DA SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO MAIS RIGOROSO AO TRAFICANTE – REGIME PRISIONAL FIXADO COM CRITÉRIO – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO, O QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO, INICIALMENTE, DO REGIME MAIS GRAVOSO – DADO PARCIAL PROVIMENTO.